Tribunal: STF
Processo: SL 1779
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-10
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 148.054/2024: o Município de Embu das Artes informa que, após a decisão em que reconheci a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar este pedido de suspensão de liminar e determinei a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Presidência da Corte local se manifestou novamente. Extraio da decisão os seguintes trechos:



    No caso concreto, a decisão questionada foi impugnada por dois agravos de instrumento (processo nº 2345844-26.2024.8.26.0000 e nº 2346010-58.2024.8.26.0000), interpostos pelo Município de Embu das Artes e pelo Prefeito do Município de Embu das Artes, distribuídos à 1a Ca^mara de Direito Público deste Tribunal de Justic¸a, e nesses recursos o Excelentíssimo Desembargador Relator negou a atribuic¸ão de efeito suspensivo.



    Ora, o Presidente do Tribunal de Justic¸a não tem compete^ncia para sustar os efeitos da ordem jurisdicional emanada de órgão de segunda insta^ncia.



    [...]



    Como conseque^ncia, o pedido de suspensão de seus efeitos não mais integra a compete^ncia do Presidente do Tribunal de Justic¸a, e ulterior requerimento deve ser dirigido ao E. Supremo Tribunal Federal, se o fundamento do processo for de índole constitucional, ou ao E. Superior Tribunal de Justic¸a, se a matéria versada possuir fundamento na legislac¸ão infraconstitucional.



    2. O Município entende que essa decisão está correta. Aponta que "existe verdadeiro non liquet, pois, na madrugada, a decisão da SL 1779 assentou a incompete^ncia da Suprema Corte, ao passo que nesta tarde, já instado por Vossa Excele^ncia, o Presidente do TJSP assentou a incompete^ncia do Tribunal". Pede o reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal e a procedência do pedido de suspensão.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Os fundamentos apresentados na petição não demonstram o desacerto da decisão em que não conheci deste pedido de suspensão de liminar. Em adição aos argumentos anteriormente apresentados, observo que a orientação adotada foi chancelada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em um conjunto consistente de precedentes recentes julgados sob minha relatoria. Veja-se, a propósito: SS 5.692 AgR, j. em 21.10.2024; SS 5.664 AgR, j. em 01.07.2024; STP 1005 AgR, j. em 07.05.2024.



    5. Por outro lado, ao novamente reconhecer sua incompetência para apreciar a medida de contracautela lá requerida, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo parece ter violado a autoridade da decisão proferida neste pedido de suspensão de liminar. A situação requer correção urgente, já que a decisão que se busca suspender impede a realização de evento programado para se encerrar hoje. Além disso, sem a atuação do Tribunal local, o ente público estará privado de receber prestação jurisdicional.



    6. Diante do exposto, recebo esta petição como reclamação e defiro medida cautelar, determinando à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que prossiga na análise da medida de contracautela que lá tramita sem reconhecer sua incompetência.



    7. Comunique-se esta decisão à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo meio mais expedido à disposição do juízo.



    Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente